Tribunal: TJPA
Processo: 0066706-80.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066706-80.2014.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA, FABIO JOSE DIAS DA PONTE SOUZA

APELADO: FABIO JOSE DIAS DA PONTE SOUZA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.
º
0066706-80.2014.8.14.0301

COMARCA:
BELÉM

JUÍZO DE ORIGEM:
13ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE/APELADO:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTRA

ADVOGADO:
DR. EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

APELANTE/APELADO:
FABIO JOSÉ DIAS DA PONTE SOUZA

ADVOGADO:
DR. ANDRÉ ARAÚJO FERREIRA – OAB/PA 17.847

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:

APELAÇÕES. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS. CORRETA A FIXAÇÃO EM 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO. PARÂMETRO USUALMENTE ADOTADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.

PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO PARA O IMPORTE DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.º 0066706-80.2014.8.14.0301

COMARCA:
BELÉM

JUÍZO DE ORIGEM:
13ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE/APELADO:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTRA

ADVOGADO:
DR. EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

APELANTE/APELADO:
FABIO JOSÉ DIAS DA PONTE SOUZA

ADVOGADO:
DR. ANDRÉ ARAÚJO FERREIRA – OAB/PA 17.847

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de Apelação interpostos pelas rés
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e
BERLIM INCORPORADORA LTDA
,

e pelo autor
FABIO JOSÉ DIAS DA PONTE SOUZA
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos da ação de danos morais e materiais por atraso na entrega da obra, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em sua exordial, narra o autor que em 18/05/2011, firmou contrato de compra e venda com as requeridas, de uma unidade autônoma residencial, no Condomínio Torres Dumont, apartamento n.º 1403, da Torre Albatroz, localizado na Av. Doutor Freitas, n.º1228.

A entrega das chaves, seria em junho de 2014, com prazo de tolerância de 180 dias, findando em dezembro de 2014.

No entanto, o imóvel não foi entregue no prazo, junho de 2014, nem mesmo na dilação de prazo já prevista em contrato, dezembro de 2014.

Esse fato, causou-lhe graves danos, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais e materiais (ID 881857 – fls.3-22).

Subsidiando o pleito, juntaram documentos (ID 881857 – fls.23-73).

O juízo
a quo
concedeu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela, somente para condenar os réus a pagarem aos autores o lucro cessante mensal, em virtude do atraso na entrega da obra, na proporção de 0,5% (meio por cento) do valor contratual do imóvel (ID 881861 – fls.75-77).

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, pleiteando o reconhecimento de ilegitimidade passiva da construtora Leal Moreia, bem como a total improcedência da ação (ID 881863 – fls. 109-135).

O juízo
a quo
prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos da exordial, ratificando a decisão que antecipou os efeitos da tutela. Condenou os réus ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na obra, no percentual mensal equivalente à 0,5% do valor contratual do imóvel, a contar do esgotamento do prazo de tolerância, até a data da efetiva entrega do bem. Reconheceu ainda, a ocorrência de danos morais indenizáveis, condenado as rés ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID 881871 – fls.200).

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação.

O autor pleiteia a alteração da sentença vergastada quanto à improcedência do pedido de congelamento do saldo devedor do imóvel, pois a atualização dos valores, não estariam correspondentes a mera atualização da moeda, mas sim um aumento exponencial, causador de desespero ao autor (ID 881872 – fls.202-2013).

Já as rés, alegam que a sentença merece reforma, vez que houve cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, bem como que os lucros cessantes fixados em 0,5% (meio por cento), devem recair sobre o valor efetivamente pago pelos compradores, não sobre o valor contratual do imóvel. Além disso, alegam a inexistência de dano moral e subsidiariamente pleiteia a minoração do valor fixado (ID 881877 – fls.253-570).

Devidamente intimadas as partes, apenas o autor apresentou contrarrazões à apelação das rés, postulando pelo total improvimento do pleito recursal oposto (ID 881878 – fls.278-286).

Os recursos foram recebidos em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, nos termos do art.1.012,
caput
, do CPC (ID 1031291).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que os recursos são tempestivos, adequados à espécie e com o devido preparo no recurso das rés, bem como a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual os conheço.

As rés
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e
BERLIM INCORPORADORA LTDA
,

e o autor
FABIO JOSÉ DIAS DA PONTE SOUZA,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos da ação de danos morais e materiais por atraso na entrega da obra, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Antes de adentrar a questão de fundo, analiso questão apresentada pelas rés/apelantes, que pretende ver declarada nula a sentença, ante suposto
cerceamento de defesa
, haja vista que, segundo alega, o julgamento antecipado da lide prejudicou sua defesa.

Sem razão as rés, nesse ponto.

É que o teor da sentença vergastada revela que das provas contidas nos autos, houve completude na formação do convencimento do juiz, devidamente motivado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Além disso, entre nós vige o princípio segundo o qual “
não há nulidade sem prejuízo
”.

Sem antecipar a análise do mérito, observo que os fundamentos da decisão foram todos objetos das teses e antíteses articuladas, não tendo relevância, como dito, a alegação de necessidade de produção de mais provas, que ensejasse a dilação da instrução probatória.

Pela mesma razão, não há que se perquirir nulidade na não realização de audiências, uma vez que a prova documental coligida aos autos se mostrou suficiente para que o Juízo promovesse, nos termos do art. 330, do CPC, o imediato julgamento da lide, daí porque não deva prevalecer a prejudicial assim deduzida.

Neste sentido, aliás, anota Theotônio Negrão, em seu Código de Processo Civil e legislação processual correlata, 40a Edição, pág. 476, Editora Saraiva, São Paulo, 2008, In verbis:

"Tendo havido julgamento antecipado da lide, não e há de cogitar de nulidade processual por ausência de tentativa de conciliação" (STJ~3aT., Resp 5442-RJ, rel.Min. Sálvio de Figueiredo, j.4.3.91, negaram provimento, v.u., DJU 25.3.91, p.3.226). No mesmo sentido; RT 470/139, RP 3/329, em. 46, Lex-JTA 173/389.”

Portanto, afasto a tese preliminar arguida pelas rés, de cerceamento de defesa, e passo ao exame da questão de fundo.

Cinge-se a controvérsia recursal, quanto a procedência do congelamento do saldo devedor do imóvel, pugnado pelo autor. Já as questões pleiteadas pelas rés, giram em torno dos lucros cessantes, para que ele recaia sobre o valor efetivamente pago pelos compradores e não sobre o valor contratual do imóvel, bem como a inocorrência de danos morais ou minoração do valor fixado à título de indenização.

Pois bem. No que se refere ao pedido da parte autora de
congelamento do saldo devedor
, é pleito que não merece prosperar. Compulsando atentamente os autos, firmo meu livre convencimento motivado que não assiste razão ao apelante/autor no que se refere a esse pleito, uma vez que a atualização do valor no tempo não é vedada e permite repor o valor aquisitivo da moeda.

De mais a mais, a atualização do saldo devedor, mesmo no período de inadimplência da construtora, já que não entregou a obra no prazo devido, não se mostra abusiva, porquanto visa apenas a recompor, quer dizer, resguardar o valor aquisitivo da moeda. Assim, não há falar em congelamento do saldo devedor, de acordo com entendimento consolidado do STJ no sentido de que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA DA CONSTRUÇÃO. SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. DANOS MORAIS. AFASTADOS.
1. É devida a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda, sem representar vantagem à parte inadimplente.

(STJ - AgInt no AREsp 677950 / RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, publicado no DJe em 20/03/2017)

CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA DAS CHAVES.c5 CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA ECONÔMICA DAS OBRIGAÇÕES. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 395 , 884 E 944 DO CC/02 ; 1º DA LEI Nº 4.864 /65; E 46 DA LEI Nº 10.931 /04.
3. A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco às dívidas de valor.

(STJ - REsp 1454139 / RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado no DJe em 17/06/2014).

No mesmo sentido, é a jurisprudência pátria, podendo citar, por todos, julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. “CONGELAMENTO” DO SALDO DEVEDOR. DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. O injustificável atraso na entrega do imóvel confere ao adquirente o direito de ser indenizado pelos lucros cessantes decorrentes da privação do uso do bem.
2. Inviável o “congelamento” do saldo devedor em razão do atraso, tendo em vista que a atualização monetária consiste na mera recomposição do valor da moeda. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não causa dano moral. 4. A reciprocidade da sucumbência enseja a distribuição proporcional dos respectivos ônus.

(TJDF. APC 20130910247749. 4ª Turma Cível. Relator Desembargador Fernando Habibe. DJe 18/12/2014)

Portanto, o congelamento implicaria em enriquecimento sem causa do comprador, razão pela qual, não assiste razão o apelante/autor nesse ponto. Diante disso, sua apelação merece ser improvida.

Com relação aos pleitos das apelantes/rés, na análise concernente aos
lucros cessantes
, não vislumbro qualquer incorreção que mereça reparo na sentença vergastada.

Desde que comprovado o descumprido do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sem que haja prova em contrário produzida pelo vendedor, de que a mora contratual não lhe é imputável, o STJ tem entendimento predominante no sentido da existência de presunção de prejuízo do promitente-comprador e consequente cabimento da condenação por lucros cessantes, sem a necessidade de comprovação de que o consumidor efetivamente paga aluguel. Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS INSUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO. SÚMULA Nº 284 DO STF. VALOR INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a demora na entrega do imóvel na data previamente acordada resulta no dever de reparação por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo em que a vendedora permaneceu em mora, por presunção de prejuízo do promitente comprador. Precedentes. 3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula nº 284 do STF. 4. A orientação firmada no âmbito do STJ é de que os valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório constante dos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou exorbitante, o que não ocorre na hipótese vertente. 5. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 6. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 7. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no REsp 1801537/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

Nesse sentido, entendo cabível o ressarcimento do autor, pelo que deixou de auferir do imóvel, desde dezembro de 2014, data a partir da qual se evidenciou a mora na entrega do bem em questão, pelas rés.

Seguindo o parâmetro usualmente adotado por esta eg. Corte, devem ser arbitrados no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor contratual do imóvel, a incidir do mês de atraso até a efetiva entrega das chaves do apartamento, pelos mesmos motivos expostos acima.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, podendo citar, por todos, julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, abaixo colacionado:

COMPRA E VENDA RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATRASO NA ENTREGA DA OBRA CULPA DAS RÉS DANO MATERIAL LUCROS CESSANTES PREJUÍZOS DECORRENTES DA IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BEM ALUGUEL ARBITRADO EM 0,5% DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL SENTENÇA IMPROCEDENTE DADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP, 0203307-52.2012.8.26.0100, Relatora Desembargadora Lucila Toledo, 9ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2013).

Os Tribunais pátrios vêm seguindo entendimento esposado na farta jurisprudência emanada do STJ, que já reconheceu o direito dos compromissários compradores de bem imóvel, a indenizações pelos prejuízos sofridos, uma vez caracterizado o imotivado descumprimento contratual pela compromitente-vendedora, cabendo inclusive às alternativas pertinentes à indenização por eventuais perdas e danos, materiais, morais e lucro cessante, sofridos pelo compromissário-comprador, por culpa exclusiva da empresa, que segundo entendimento do Tribunal da Cidadania, é presumido.

Tais valores servem para ressarcir o consumidor pelo que deixou de ganhar, se o imóvel fosse entregue na data acertada, vez que poderia ser alugado ou dada outra destinação. Havendo atraso injustificado na entrega do apartamento, é correta a condenação na indenização pelo dano material.

Neste mesmo sentido há posicionamento de outros Tribunais, como o do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. LUCROS CESSANTES PELOS ALUGUÉIS NÃO AUFERIDOS. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL PARA O CÁLCULO DA LOCAÇÃO EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. ARGUMENTO QUE MERECE ACOLHIMENTO. PRECEDENTES. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes. (AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/08/2014). 2.O Superior Tribunal de Justiça há muito tempo assentou entendimento a respeito da existência de presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. 3.A jurisprudência consagrou a adoção do percentual de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel como referencial para o cálculo do mês de aluguel que o adquirente não pôde colher por força do atraso na disponibilização da unidade residencial. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, estritamente para fixar o percentual de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel como referência para calcular os lucros cessantes oriundos dos aluguéis que a Recorrida deixou de auferir, em virtude da impontualidade das Recorrentes, sendo tal ressarcimento devido a partir da expiração do prazo de tolerância da entrega do imóvel, isto é, 30.10.13.

(APL 0602026-43.2014.8.04.0001, 2ª Câmara Cível, Relator Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Julgado em 22/06/2015)

Portanto, inexiste nos autos qualquer motivo para alterar o percentual fixado à título de lucros cessantes, vez que totalmente condizente com a jurisprudência pátria mais atual, bem como deve recair sobre o valor contratual do imóvel, acertadamente assinalado na sentença guerreada.

No que se refere aos
danos morais
, entendo que assiste razão as rés, em parte, somente no tocante ao
quantum
da condenação.

O atraso na entrega do empreendimento acima mencionado gera a possibilidade de pagamento de indenização por danos morais. Isso porque, note-se, tal fato extrapolou
in casu,
o mero aborrecimento, interferindo na esfera subjetiva da parte autora, causando-lhe dor, sofrimento, angústia e desespero.

No caso concreto, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassou o mero dissabor e simples aborrecimento. Isto porque, para parcela significativa dos brasileiros a aquisição da casa própria não se enquadra como algo corriqueiro e usual, pelo contrário, a maioria das famílias abdicam de outras aquisições durante o período da transação. Não raramente o planejamento das famílias sofre adaptações buscando honrar o compromisso assumido, inclusive abdicando-se de outras atividades.

Portanto, em relação aos danos morais, entendo pela sua configuração, uma vez que, apesar de não decorrer de forma automática do inadimplemento contratual, de acordo com a jurisprudência assentada do STJ, no caso em apreço, o imóvel deveria ter sido entregue aos autores em junho de 2014. Porém mesmo após anos, o condomínio ainda não tinha sido entregue, o que demonstra a superação de mero aborrecimento, gerando profundo abalo psicológico ao autor e sua família.

Assim, o adquirente que teve a entrega frustrada dentro do prazo previsto, aliado ao fato de a obra ter excessivo atraso, torna inafastável a constatação de quão lesiva é tal situação, afinal, se ter a casa própria ainda é sonho de milhões de brasileiros, não menos tutelável é o direito de investir em imóveis, sendo que o não cumprimento do prazo causa os piores sentimentos, dentre eles o de incapacidade e desdém.

Por essa razão, uma vez comprovada a situação específica, o direito a indenização por danos morais deve ser mantido.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CONSTRUTORA QUE NÃO CUMPRE O PRAZO ESTABELECIDO NO CONTRATO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. LUCROS CESSANTES NO VALOR PREFIXADO NO CONTRATO COMO ALUGUEL DO IMÓVEL. COBRANÇA DE JUROS COMPENSATÓRIOS POR VALOR ADIANTADO NO CURSO DA CONSTRUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO.
1 - Não configura mero aborrecimento o atraso por mais de 2 anos da entrega do imóvel, devendo ser reconhecido o direito à indenização por danos morais. 2 - Deve ser reconhecido o direito a lucros cessantes, cujo quantum corresponde ao montante prefixado em contrato a título de "aluguel pela utilização ilegal". 3 - Nulidade da cláusula de juros compensatórios no curso da construção da obra. Precedentes do STJ. 4 - Valores referentes às cotas condominiais vencidas antes da entrega do imóvel devem ser suportados pela alienante (art. 502 do NCCB). 5 - Rejeição do agravo retido. Apelação da autora que se dá parcial provimento e parcial provimento do recurso da ré para reduzir o valor da verba honorária para 10% sobre o valor da condenação.

(Apelação nº 0336153-73.2008.8.19.0001, 6ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Teresa Castro Neves. j. 09.05.2012).

Não se mostra justo, que uma vez as rés tendo descumprido o contrato, extrapolando o prazo abusivamente, não venham a ser responsabilizados financeiramente pelo atraso na entrega do imóvel, no que se refere aos danos morais causados, pois frustrou sim as expectativas dos consumidores, com atraso tão abusivo.

O atraso injustificado na entrega de empreendimentos imobiliários gera a possibilidade de indenização do comprador/consumidor, em razão de ter sido desrespeitada a legislação consumerista e os princípios norteadores do contrato celebrado, dentre eles a boa-fé objetiva. Note-se, que o longo atraso na entrega do empreendimento gerou inequívoca frustração à parte consumidora, caracterizando a existência de ato ilícito, devendo ser reformada a sentença quanto aos danos morais.

De outra feita, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo,
em 20.000,00 (vinte mil reais), entendo que é valor que extrapola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assistindo razão à parte ré, quanto a minoração do valor.

Sobre o tema, a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA POR VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A E POR PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA. ATRASO DE OBRA QUE SE CARACTERIZA APÓS O EXAURIMENTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ESTABELECIDO EM CONTRATO PARA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. VALIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA NESTE PONTO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. ALUGUÉIS FIXADOS A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. MONTANTE FIXADO DENTRO DA VARIAÇÃO PERCENTUAL CONSAGRADA PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA DE 0,5% A 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR ARISTÓTELES SOARES RODRIGUES. PEDIDO DE REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS À TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA QUE EXTRAPOLA A MATÉRIA TRAZIDA NA APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. DANO MORAL FIXADO EM R$ 1.000,00. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVAMENTE DIMINUTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

(2018.02095536-21, Relatora Desembargadora Maria De Nazaré Saavedra Guimaraes, 2ª Turma de Direito Privado,

Julgado em 22/05/2018)

Entendo ser necessária a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao apelante/autor. Destarte, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e julgo
IMPROVIDO
o recurso de apelação interposto pelo autor, bem como
PARCIALMENTE PROVIDO
o recurso interposto pelas rés, para alterar a sentença apenas quanto ao
quantum
de indenização por danos morais, reconhecendo a procedência do pleito e minorando-o para R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 21/06/2021